Tribunal: TJDFT
Processo: 0009109-42.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da certidão de ID 13898777. 2. A respeito da petição do Ente Devedor de ID 13721946, aguardar resposta do Juízo de Origem. 3. Cumpridas as diligências e obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para o cumprimento da preferência constitucional deferida de ID 10600290. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto